Tribunal: CARF
Processo: 10830.722187/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722187/2019-03
ACÓRDÃO
2201-012.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANASTACIA SANTA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA CARF no 180.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. Tal exigência encontra-se corroborada pela
Súmula CARF no 180. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o seu efetivo pagamento, e trazer os elementos de
prova necessários a corroborar com suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722187/2019-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte,
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2015, em
razão da glosa indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.045,00 (sete mil e quarenta e cinco
reais).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 07/03/2019, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado às fls. 29/30, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 3), na
data de 14/03/2019 (fl. 3), na qual suscitou, em breve síntese, a efetividade no pagamento das
despesas médicas ao profissional da área da saúde (fisioterapeuta), para tratamento de sua
genitora, dependente da contribuinte.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 28/11/2019, por meio do acórdão no 12-
112.500 (fls. 35/37), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
23/12/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 41, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 44/48), na data de 09/01/2020 (fl. 44), no qual
alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722187/2019-03
3
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 23/12/2019 (fl. 41) e apresentou recurso em 09/01/2020 (fl. 44) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas médicas, de fato, ao teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados no ajuste
anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos, ao teor dos
artigos 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722187/2019-03
4
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 36/37):
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos
alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de
prova aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e
arcou com as despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços e/ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada pelo profissional emitente do
recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las. Dessa forma, para se aceitar a dedução
pretendida, seria necessário que fossem juntados documentos tais como cópias
de cheques microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos de
cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim, documento
apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo
efetue os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências
bancárias, sendo possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja
feita em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação
não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não
obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da
força probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser
capaz de demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções
objeto de pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
como aqui se verifica.
Pois bem, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722187/2019-03
5
Isso porque, no que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a
quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
No presente caso, a Recorrente, a fim de demonstrar o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas em sua DIRPF, apresentou os seguintes documentos:
(i) Declaração do profissional de saúde (fisioterapeuta), contendo a descrição
detalhada dos serviços (sessões de fisioterapia, realizadas duas vezes por semana, o
horário etc.) bem como que os serviços foram pagos em dinheiro, com assinatura
contendo o reconhecimento de firma – fls. 10/11
(ii) recibos (fls. 12/17).
Como visto, tais documentos já foram analisados pela instância inferior, que os
reputou como insuficientes para comprovar o efetivo pagamento com as despesas médicas, de
modo que, em seu Recurso Voluntário, a fim de contrapor os argumentos utilizados pela decisão
de piso para manter a glosa, deveria a Recorrente ter trazido aos autos outros elementos de prova
a corroborar com suas alegações, tais como, mas não se limitando, a apresentação de extratos
bancários, comprovantes de saques etc., mas não o fez.
Desse modo, tendo em vista que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, deve ser mantida a glosa das despesas médicas indevidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 56
DF CARF MF
Original